Tribunal: TJPA
Processo: 0802148-18.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802148-18.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ANDRE CASTRO SANTOS

REQUERIDO: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0802148-18.2022.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Ação Penal: Revisão Criminal

Comarca: Belém/PA

Requerente: André Castro Santos

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

1) Revisão criminal fundamentada no art. 621, III do CPP. Pedido de readequação da pena, em razão de fato posterior ao trânsito em julgado da ação originária. Ocorrência de fato novo verificada. Juízo da execução penal que extinguiu a punibilidade da pretensão executória do processo usado para fins de reincidência na ação principal.

2) I
mporta considerar que o fato novo alegado pelo autor guarda referência, tão somente, à causa de diminuição que pretende ver aplicada (tráfico privilegiado), não tendo qualquer relação com os critérios utilizados na sentença, bem como no acórdão confirmatório, para fins de exasperação da pena-base.

2.1) Quanto a fixação da pena-base, verifica-se que o magistrado fixou a pena base acima do mínimo legal, com fundamento na natureza da substância encontrada, o que foi confirmado pelo acórdão confirmatório, logo, tal fundamentação em nada se relacionando com o fato novo alegado pelo requerente, qual seja, a posterior insubsistência da reincidência. Não conhecimento nesse particular,
incabível o reexame do julgado quando demonstrada a intenção dos postulantes em obter nova apreciação do conjunto probatório.

2.2) A respeito da
aplicação da causa de diminuição da pena contida no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006, certo é que o fato novo guarda relação com os fundamentos de seu afastamento pelo juízo sentenciante, porém, entendo que ele não é capaz de
autorizar diminuição especial da pena. Isso porque, a extinção de punibilidade da pretensão executória
não tem o condão de afastar os efeitos penais secundários da condenação criminal, de modo que a sanção penal continua apta a caracterizar a reincidência.

3) Revisional parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Seção de Direito Penal

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 14ª Sessão Ordinária por Videoconferência, ocorrida no dia 25/04/2022,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 26 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Constitutiva de Revisão Criminal proposta por
ANDRÉ CASTRO SANTOS
com vistas a desconstituir sentença condenatória proferida nos autos do processo nº 0019348-47.2013.8.14.0401, tramitada perante o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, já transitada em julgado, a qual lhe condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

O requerente, em suas razões (Num. 8297115 – Pág.1/9), pleiteia a revisão da sentença condenatória, a qual foi confirmada por este Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 621, III do CPP, sob o argumento de que a condição que afastou a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4° da Lei de Drogas, deixou de subsistir após o trânsito em julgado da ação originária.

Assevera que, após o trânsito em julgado do processo de origem, o juízo da execução, extinguiu a punibilidade referente ao delito anterior, pelo o que, diante de fato novo que demonstra ser o réu primário, possuir bons antecedentes e não integrar organizações criminosas, requer seja reconhecida a redução da pena em 2/3 (dois terços), por força do art. 33, § 4° da Lei de Drogas.

Ademais, requer a redução da pena base para o mínimo legal, eis que houve a exasperação da pena sem a devida fundamentação, bem como que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena.

Junto à petição inicial, juntou certidão judicial criminal positiva (Num. 8297118 – Pág. 1), instrumento de procuração (Num. 8297124 – Pág. 1), cópia da denúncia da ação originária (Num. 8297125 – Pág. 1/5), decisão de recebimento da respectiva denúncia (Num. 8297126 – Pág.1/2), sentença condenatória do processo de origem (Num. 8297128 – Pág. 1/11), Acórdão confirmatório da condenação (Num. 8297134 – Pág. 1/13), Guia de Recolhimento Definitiva (Num. 8297130 – Pág. 1/2), certidão de trânsito em julgado (Num. 8297131 – Pág. 1), bem como a decisão de extinção de punibilidade executória proferida nos autos da execução n° 0098561-34.2015.8.14.0401 (Num. 8297132 – Pág. 2).

Em despacho de Id. Num. 836947 – Pág. 1/2, foi deferido o benefício da justiça gratuita requerido na inicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de Num. 8713312 – Pág. 1/8, opinando pelo não conhecimento da revisão criminal e, caso este E. TJPA conheça do pedido, manifestou-se por sua improcedência.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento
por videoconferência, ante o pedido de sustentação oral requerido na petição inicial.

VOTO

É sabido que a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais.

Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A revisão criminal, como fica evidente, busca corrigir eventuais erros judiciários, a materializar decisões injustas e insustentáveis, não servindo a viabilizar a impugnação de decisões definitivas de mérito, tão somente, porque o autor discorda das conclusões judiciais.

Sendo assim, a ação demanda que os fundamentos da impugnação se enquadrem naqueles previstos em lei, de forma taxativa, de modo que é
incabível o reexame do julgado quando demonstrada a intenção dos postulantes em obter nova apreciação do conjunto probatório
.

Conforme relatado, por meio da presente ação revisional, o autor
busca a desconstituição da coisa julgada com fundamento no inciso III do art. 621 do CPP, requerendo a (I) fixação da pena base no mínimo legal, bem como que (II) lhe seja aplicado a diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado e, por consequência, que seja (III) alterado o regime inicial de cumprimento da pena.

Sustenta o autor que lhe foi afastado o direito ao tráfico privilegiado por ser considerado reincidente à época, no entanto, sustenta que após o trânsito em julgado, o juízo da execução extinguiu a punibilidade executória referente ao delito usado para fins de reincidência, pelo o que, diante de fato novo, a reincidência não mais subsistiria, fazendo jus, assim, ao privilégio contido no art. 33, §4° da Lei de Drogas.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o réu foi condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa (Num. 8297128 – Pág. 1/11), tendo
a referida sentença sido confirmada pelo Acórdão n° 208.439 (Num. 8297134 – Pág. 1/13).

Analisando o teor da sentença, observa-se que,
quanto à fixação da pena base
, o magistrado assim definiu
(Num. 8297128 – Pág. 8):

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a natureza da substância encontrada (30 embalagens da substância conhecida vulgarmente como cocaína, de acordo com o laudo de fl. 37), ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu
, desfavorável ao citado réu.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada. Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.”

E, quanto, ao
afastamento do tráfico privilegiado
, assim justificou (Num. 8297128 – Pág. 9):

“Ressalta-se que deixei de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06, porquanto o réu ostenta processo de execução criminal (certidão de fl.92 – processo n° 0010274-13.2011.8.14.0401) para cumprimento de pena definitiva por delito anterior ao presente, inclusive com trânsito em julgado, de modo a afastar o benefício legal previsto no referido dispositivo legal, havendo, pois, indicativos veementes de que o réu se dedica a atividades criminosas”.

Ressalta-se que ambas as matérias foram confirmadas pelo Acórdão n° 208.439, tendo o feito transitado em julgado nesses mesmos termos, em
27/01/2020
, conforme extrai-se da certidão de Id. Num. 8297131 – Pág. 1.

Extrai-se dos autos, ainda, que posteriormente ao trânsito em julgado, em
03/06/2020
, o Juízo da Vara de Execução Penal, nos autos da execução n° 0098561-34.2015.8.14.0401, referente ao processo criminal n° 0010274-37.2011.8.14.0401, proferiu decisão declarando extinta a punibilidade do requerente, em razão da prescrição executória do delito (Num. 8297132 – Pág. 2).

Sendo assim, entendo restar evidente a ocorrência de fato novo. Contudo, a
ntes de se verificar se tal circunstância autoriza, de fato, a diminuição especial da pena,
importa considerar, de antemão, que o fato novo alegado pelo autor guarda referência, tão somente, à causa de diminuição que pretende ver aplicada, não tendo qualquer relação com os critérios utilizados na sentença, bem como no acórdão confirmatório, para fins de exasperação da pena-base.

Analisando o teor do édito condenatório,
verifica-se que o magistrado fixou a pena base acima do mínimo legal, com fundamento na natureza da substância encontrada, o que foi confirmado pelo acórdão confirmatório, logo, tal fundamentação em nada se relacionando com o fato novo alegado pelo requerente, qual seja, a posterior insubsistência da reincidência.

Diante disso, tendo por consideração que resta nítido o intuito do requerente em obter nova apreciação do conjunto probatório referente à fixação da pena-base,
não conheço da ação nesse particular
.

Quanto a
aplicação da causa de diminuição da pena contida no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006, certo é que o fato novo guarda relação com os fundamentos de seu afastamento pelo juízo sentenciante, porém, entendo que ele não é capaz de
autorizar diminuição especial da pena.

Com efeito, observa-se que o magistrado sentenciante afastou a incidência do tráfico privilegiado, em razão do réu ter condenação transitada em julgado, referente ao processo n° 0010274-13.2011.8.14.0401, o que foi ratificado em segunda instância.

Muito embora tenha sido declarada extinta a punibilidade executória do réu, nos autos da execução n° 0098561-34.2015.8.14.0401, referente ao processo criminal n° 0010274-37.2011.8.14.0401, em data posterior, destaca-se que tal fato
não tem o condão de afastar os efeitos penais secundários da condenação criminal, de modo que a sanção penal continua apta a caracterizar a reincidência.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS
. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida, bem como a reincidência específica ("cuja pena foi declarada extinta pela prescrição da pretensão executória").

3.
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada,
sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários permanecem inalterados
.

4. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.

5. Habeas corpus denegado. (STJ. HC 470.455/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI 201/1967. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ATINGIDA PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS MANTIDOS
. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

4.
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança
.

7. Writ não conhecido. (STJ. HC 456.891/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018) (grifo nosso).

Sendo assim, tendo por consideração que o fato novo alegado pelo requerente em nada interfere na pena cominada pelo édito condenatório transitado em julgado, imperiosa é a improcedência da ação, devendo ser mantida os termos da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo inalterada os termos da sentença condenatória transitada em julgado, nos termos da fundamentação supra.

Custas remanescentes, se houver, suportadas pelo autor, nos termos do art. 804 do CPP. Ressalta-se que, em razão do deferimento da justiça gratuita por este relator, a cobrança destas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/04/2022